Tribunal: TJSP
Processo: 0007917-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. ART. 82, §3o, DO CPC. 1. A Lei no 15.109/2025 dispensou o advogado do recolhimento das custas iniciais nas ações de cobrança, execução e cumprimento de sentença cujo objeto seja honorários advocatícios. 2. O apelante, como advogado da parte executada, requer a dispensa do preparo de apelação. O caso é distinto da hipótese prevista no art. 82, §3o, do CPC.

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. ART. 82, §3o, DO CPC. 1. A Lei no 15.109/2025 dispensou o advogado do recolhimento das custas iniciais nas ações de cobrança, execução e cumprimento de sentença cujo objeto seja honorários advocatícios. 2. O apelante, como advogado da parte executada, requer a dispensa do preparo de apelação. O caso é distinto da hipótese prevista no art. 82, §3o, do CPC. Determinação de recolhimento do complemento de preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Recurso não conhecido, com determinação.